Tribunal: CARF
Processo: 12571.720075/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROBERTO JUNQUEIRA DE ALVARENGA NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12571.720075/2018-52
ACÓRDÃO
2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDMUNDO DE PADUA ARNULF E KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
CONTRATO DE PARCERIA. DESCARACTERIZAÇÃO. ARRENDAMENTO RURAL.
IRRELEVÂNCIA DA DENOMINAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A RENDIMENTO DE
ALUGUEL.
Para fins de tributação, o contrato de arrendamento rural equipara-se a
rendimento de aluguel, não descaracterizando essa natureza o fato de o
rendimento pactuado não ser fixo, sendo lícito às partes estipulá-lo em
função do valor de mercadoria, por porcentagem, com adiantamentos, em
atenção ao princípio da autonomia da vontade. A despeito de serem
intitulados contratos de parceria, tem-se, em essência, arrendamento
rural, quando ausente nos autos a prova inequívoca de que houve a
partilha do risco do empreendimento, estipulado de forma independente
do resultado do negócio pactuado.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM.
SITUAÇÃO QUE CONSTITUI O FATO GERADOR.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
caracteriza-se quando a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o
ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição,
comprovado o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito.
MULTA QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA. REDUÇÃO A 100%.
O inciso VI, §1o, do art. 44 da Lei no 9.430/96, incluído pela Lei no 14.689,
de 2023, deve ser aplicado, retroativamente, tratando-se de ato não
julgado definitivamente, conforme o art. 106, inciso II, alínea ‘c’, do CTN.
ACÓRDÃO
Fl. 382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por dar provimento
parcial ao recurso voluntário, para reduzir a multa de ofício qualificada ao percentual de 100%.
Sala de Sessões, em 2 de março de 2026.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Debora Fofano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Edmundo de Padua Arnulf e Klabin
S.A. contra o Acórdão 08-43.788 da Primeira Turma da DRJ/FOR, que julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário de IRPF relativo aos anos-calendário 2013, 2014 e
2015, no valor de R$ 274.800,70, acrescido de multa qualificada de 150% e juros de mora.
O contribuinte Edmundo celebrou com a Klabin S.A. contrato denominado "Parceria
Agroflorestal", cedendo 534,82 hectares de sua propriedade para exploração florestal por 14 anos.
Declarou os valores recebidos da Klabin como receitas de atividade rural, aplicando a presunção
de 20% sobre a receita bruta.
A fiscalização requalificou o contrato como arrendamento rural, não parceria,
determinando que os valores deveriam ser tributados como rendimentos de aluguel pela tabela
progressiva mensal. A autoridade fiscal concluiu que faltava ao contrato o elemento essencial da
parceria, qual seja: a partilha efetiva de riscos.
O Termo de Verificação Fiscal demonstrou que o proprietário recebia R$ 16,36 por
hectare mensalmente, totalizando R$ 8.748,65, independentemente do resultado da produção ou
do preço da madeira. A cláusula contratual de "Compra e Venda Antecipada" garantia pagamentos
mensais fixos. Os valores eram reajustados por IPCA, ICV e IPC, típicos índices de locação, e não
por variação do preço da madeira.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
3
A Klabin detinha totalidade das decisões sobre a atividade, incluindo escolha de
variedades, técnicas e condução do empreendimento, sem participação do proprietário. Todas as
despesas e investimentos eram exclusivos da empresa, sem qualquer aporte do proprietário. Os
riscos de caso fortuito, força maior, pragas e invasões eram integralmente suportados pela Klabin.
A cláusula 5.14 permitia à empresa rescindir o contrato sem ônus em eventos extraordinários, sem
previsão de devolução dos valores já pagos ao proprietário.
A fiscalização aplicou multa qualificada de 150% por conluio entre o contribuinte e a
Klabin para ocultar a real natureza do contrato. Fundamentou que a empresa firmou centenas de
contratos idênticos na região dos Campos Gerais e que seu próprio site oferecia o produto como
"arrendamento rural", demonstrando conhecimento da verdadeira natureza. Haveria benefício
recíproco: o contribuinte reduzia substancialmente seu IRPF, e a Klabin obtinha custos menores,
deixava de reter IRRF e garantia estoques de madeira.
A Klabin foi incluída no polo passivo como responsável solidária, com base no art.
124, I, do CTN, por ter interesse comum no resultado da operação, sendo mentora intelectual do
planejamento tributário.
Cientificados em 22/02/2018, os contribuintes apresentaram impugnação
sustentando que se tratava de legítima parceria rural com efetiva partilha de riscos.
Argumentaram que os pagamentos mensais eram antecipações necessárias devido ao ciclo
produtivo de 14 anos, não aluguel. A gestão exclusiva pela Klabin decorreria de exigências de
certificações ambientais. Invocaram o art. 110 do CTN, alegando que a fiscalização não poderia
alterar a natureza jurídica do contrato. Quanto à multa, sustentaram ausência de dolo, tratando-
se de interpretação razoável da legislação.
A Primeira Turma da DRJ/FOR julgou as impugnações improcedentes por
unanimidade em 19/07/2018. O Acórdão 08-43.788 confirmou a requalificação como
arrendamento pela ausência de partilha de riscos. Destacou que no arrendamento o proprietário
recebe retribuição certa independentemente do resultado, enquanto na parceria assume riscos
conjuntamente. A cláusula 5.14 evidenciava que todos os riscos eram exclusivos da Klabin. Os
pagamentos fixos, predeterminados e independentes do resultado caracterizavam
contraprestação de locação, não antecipações. Afastou a alegação de violação ao art. 110 do CTN,
pois a autoridade não alterou definições de institutos, apenas identificou qual se aplicava ao caso.
Manteve a multa qualificada pelo conluio deliberado entre as partes para ocultar a natureza do
contrato, evidenciado pelos centenas de contratos idênticos e pelo site da empresa. Manteve a
responsabilidade solidária da Klabin por ser mentora do planejamento e beneficiária direta.
No recurso voluntário apresentado em 06/09/2018, os recorrentes alegam
preliminarmente nulidade do lançamento por violação ao contraditório, sustentando que a
fiscalização não analisou adequadamente a documentação. No mérito, insistem que o contrato
caracteriza legítima parceria. O risco do proprietário existiria porque, em caso de rescisão, deixaria
de receber valores futuros. Os pagamentos mensais seriam antecipações necessárias pelo longo
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
4
ciclo produtivo, não aluguel. A predeterminação dos valores e reajuste por inflação seriam
compatíveis com parceria. A gestão pela Klabin decorreria de certificações ambientais. Invocam
novamente o art. 110 do CTN como vedação à requalificação. Sustentam enfaticamente ausência
de dolo, argumentando que agiram de boa-fé segundo interpretação razoável, declarando
regularmente os rendimentos. A divergência interpretativa afastaria o intuito fraudulento, sendo
aplicável o art. 112 do CTN. A existência de centenas de contratos demonstraria legitimidade do
modelo, não fraude. Requerem principal e subsidiariamente o provimento para cancelar o auto de
infração ou, ao menos, afastar a multa qualificada e excluir a Klabin do polo passivo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Relator
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. Mérito
A controvérsia cinge-se a definir se o contrato firmado entre Edmundo de Padua
Arnulf e Klabin S.A. caracteriza parceria rural ou arrendamento rural, com as consequentes
repercussões tributárias sobre os valores recebidos pelo proprietário das terras.
A legislação agrária brasileira, consubstanciada na Lei 4.504/64 e no Decreto
59.566/66, estabelece distinção clara entre parceria rural e arrendamento rural. A diferença
essencial reside no compartilhamento de riscos do empreendimento.
O art. 96, §1o, da Lei 4.504/64 e o art. 4o do Decreto 59.566/66 definem parceria
rural como contrato agrário pelo qual uma pessoa cede à outra o uso de imóvel rural mediante
partilha, isolada ou cumulativamente, dos riscos de caso fortuito e força maior, dos frutos,
produtos ou lucros, e dos riscos de variações de preço dos frutos obtidos na exploração.
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agro-industrial e extrativa, observar-se-ão
os seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes,
será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da
colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;
II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra por
conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá
preferência para firmar novo contrato de parceria;
III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em
contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador;
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
5
IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para
atender ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área
suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte;
V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as
seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria
agrícola, pecuária, agro-industrial ou extrativa: (...)
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com
o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.

Art 4o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso especifico de imóvel rural, de parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e ou facilidades,
com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial, extrativa vegetal ou mista; e ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias primas de origem animal,
mediante partilha de riscos do caso fortuito e da fôrça maior do empreendimento
rural, e dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais da lei (artigo 96, VI do Estatuto da Terra).
O arrendamento rural, por sua vez, caracteriza-se pela cessão do uso do imóvel
mediante retribuição certa ou aluguel, independentemente do resultado da atividade
desenvolvida. No arrendamento, o proprietário não assume riscos do empreendimento,
recebendo contraprestação fixa pelo uso do bem.
Art 3o Arrendamento rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a
ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte
ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades,
com o objetivo de nêle ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel,
observados os limites percentuais da Lei.
§ 1o Subarrendamento é o contrato pelo qual o Arrendatário transfere a outrem,
no todo ou em parte, os direitos e obrigações do seu contrato de arrendamento.
§ 2o Chama-se Arrendador o que cede o imóvel rural ou o aluga; e Arrendatário a
pessoa ou conjunto familiar, representado pelo seu chefe que o recebe ou toma
por aluguel.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
6
§ 3o O Arrendatário outorgante de subarrendamento será, para todos os efeitos,
classificado como arrendador.
Analisando o contrato firmado entre os recorrentes, verifica-se que falta o
elemento nuclear caracterizador da parceria: a partilha efetiva de riscos.
O proprietário recebia mensalmente valores fixos de R$ 16,36 por hectare,
totalizando R$ 8.748,65 mensais, calculados sobre a área total de 534,82 hectares. Esses valores
eram predeterminados e independiam completamente do resultado da produção florestal, do
preço de mercado da madeira ou da ocorrência de eventos que pudessem frustrar a colheita.
A cláusula 7 do contrato (fl. 31), denominada "Compra e Venda Antecipada",
estabelecia que a Klabin se comprometia a comprar antecipadamente a produção mediante
pagamentos mensais. A cláusula 8 (fls. 31 e 32) fixava o preço por árvore de forma
predeterminada. A cláusula 9 (fl. 32) determinava reajuste por IPCA, ICV e IPC, índices típicos de
contratos de locação – diga-se de passagem –, e não por variação do preço de mercado da
madeira.
Em contratos genuínos de parceria rural, os valores devidos ao parceiro variam
conforme o resultado efetivo da produção e o preço de mercado dos produtos obtidos. No caso
concreto, os valores foram deliberadamente vinculados a índices inflacionários tipicamente
utilizados para correção de aluguéis, não a indicadores do setor florestal ou do preço da madeira.
A cláusula 4.2 (fl. 34) atribuía à Klabin a posse e integridade do imóvel que lhe é
cedido pelo parceiro. Na parceria rural, a posse do imóvel não é transferida ao outro.
A cláusula 4.2 (fl. 34) atribuía à Klabin a totalidade das decisões relacionadas à
atividade rural, incluindo escolha de variedades de árvores, técnicas florestais a serem
empregadas e todos os aspectos da condução do empreendimento, sem qualquer participação ou
ingerência do proprietário. Em parceria genuína, há cogestão ou ao menos participação nas
decisões relevantes. A total alienação do proprietário nas decisões operacionais evidencia que sua
posição no negócio era de mero cedente do uso da terra, não de parceiro efetivo.
A cláusula 4.3 (fl. 35) estabelecia que todas as despesas e investimentos
relacionados à atividade florestal seriam suportados exclusivamente pela Klabin, sem qualquer
aporte de capital ou custeio por parte do proprietário. Parceiro que não investe, não participa das
despesas e não arrisca capital próprio não é genuinamente parceiro, mas locador.
A cláusula 5.14 (fl. 37) estabelece que nas hipóteses de caso fortuito ou força maior,
incluindo invasões por movimentos sociais, enchentes, incêndios, pragas ou outros eventos
extraordinários, a Klabin poderia rescindir o contrato sem qualquer ônus, ficando liberada de
pagamentos futuros. Crucialmente, não há previsão de devolução pelo proprietário dos valores já
recebidos nem de entrega das árvores correspondentes a esses pagamentos.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
7
Em parceria rural verdadeira, a ocorrência de caso fortuito ou força maior que
frustre a produção afeta ambos os parceiros proporcionalmente, pois a essência da parceria está
justamente no compartilhamento dos riscos do negócio.
No arrendamento, diversamente, o objeto do contrato é o uso da terra, não o
resultado da atividade, razão pela qual eventos que afetem a produção não impactam o direito do
arrendador aos valores pactuados, salvo rescisão prospectiva do contrato.
No caso concreto, se ocorrer evento extraordinário que destrua toda a floresta
plantada, o proprietário nada perde. Conserva integralmente todos os valores já recebidos ao
longo dos anos, sem necessidade de devolver qualquer quantia ou entregar qualquer produto. A
Klabin, por sua vez, perde todo o investimento realizado no plantio, manutenção e
desenvolvimento das árvores. Esta estrutura evidencia inequivocamente que o proprietário não
assume risco algum do empreendimento florestal, característica incompatível com parceria e
plenamente compatível com arrendamento.
Os recorrentes argumentam que o proprietário assumiria risco porque, em caso de
rescisão, deixaria de receber valores futuros. Entretanto, o risco de cessação de pagamentos
futuros por rescisão contratual existe em qualquer relação contratual de trato sucessivo, inclusive
nos contratos de locação. Não é este o risco que caracteriza a parceria rural.
O risco da parceria é o risco do negócio, isto é: se a produção for frustrada, ambos
os parceiros perdem proporcionalmente. Se o preço de mercado cair, ambos recebem menos. Se a
produção for exitosa e os preços subirem, ambos ganham mais. No caso concreto, nada disso
ocorre, o proprietário recebe valores fixos, aconteça o que acontecer com a produção.
Quanto à alegação de que os pagamentos mensais constituiriam antecipações
necessárias devido ao longo ciclo produtivo de 14 anos, observo que antecipação pressupõe
incerteza quanto ao valor final a ser recebido, com possibilidade de ajuste ao término. Em parceria
genuína com ciclo longo, podem-se efetuar adiantamentos, mas vinculados à projeção de
resultado, ajustáveis quando da colheita real e sujeitos a eventual compensação se o resultado for
inferior ao estimado.
No contrato analisado, os pagamentos não possuem qualquer dessas
características. São valores definitivos, não sujeitos a ajuste posterior, independentes do resultado
efetivo da produção. Em outras palavras, o proprietário recebe esses valores com caráter de
definitividade, sem qualquer obrigação de restituir ou compensar se a produção for frustrada ou o
preço da madeira cair. Isto não configura antecipação de resultado incerto, mas pagamento
definitivo de contraprestação certa, típico de aluguel.
A alegação de que a gestão exclusiva pela Klabin decorreria de exigências de
certificações ambientais internacionais e política de sustentabilidade não altera a natureza do
negócio. Se a empresa necessita de controle total sobre a atividade por razões ambientais ou
operacionais, deve assumir o negócio mediante arrendamento, pagando aluguel ao proprietário.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
8
Não pode pretender controle total, ausência de riscos para o proprietário e ainda denominar o
negócio como parceria para fins tributários.
A legislação agrária e tributária admite liberdade contratual, mas não permite que
as partes utilizem nomenclaturas inadequadas para alterar a natureza dos fatos e suas
consequências tributárias. A qualificação jurídica dos negócios para fins tributários não se
determina exclusivamente pela vontade das partes ou pela denominação que atribuem aos
contratos, mas pela natureza objetiva dos direitos e obrigações pactuados.
Analisando o conjunto de cláusulas contratuais e seus efeitos práticos, conclui-se
que o negócio jurídico pactuado caracteriza arrendamento rural, não parceria rural. O proprietário
cede o uso de suas terras por prazo determinado, recebendo mensalmente contraprestação fixa e
predeterminada, sem assumir qualquer risco do empreendimento florestal desenvolvido pela
Klabin.
Ademais, os recorrentes invocam o art. 110 do CTN, sustentando que a fiscalização
não poderia alterar a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes.
O art. 110 do CTN estabelece que a lei tributária não pode alterar a definição, o
conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado utilizados para definir ou
limitar competências tributárias. Este dispositivo veda que a legislação tributária modifique
conceitos de direito privado para criar ou ampliar hipóteses de incidência tributária.
No caso concreto, não houve qualquer alteração pela legislação tributária dos
conceitos de parceria rural ou arrendamento rural. Estes institutos encontram-se perfeitamente
definidos na legislação civil e agrária, especialmente na Lei 4.504/64 e no Decreto 59.566/66,
permanecendo intactos para fins tributários.
O que a autoridade fiscal realizou foi a correta subsunção do fato à norma,
identificando qual instituto jurídico efetivamente se aplica ao negócio concreto praticado pelas
partes. Trata-se de atividade interpretativa própria da aplicação da lei, não de alteração de
conceitos de direito privado.
A fiscalização, apenas, aplicou as definições legais existentes ao caso concreto,
concluindo que as características do negócio correspondem ao arrendamento, não à parceria. Esta
atividade não apenas é permitida, mas constitui dever legal da autoridade fiscal, conforme
determina o art. 142 do CTN, segundo o qual a atividade administrativa de lançamento é vinculada
e obrigatória, e o parágrafo único do art. 116 do CTN, que prevê que a autoridade administrativa
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Se a fiscalização, ao examinar determinado negócio jurídico, constata que a
qualificação atribuída pelas partes não corresponde à sua natureza objetiva segundo os conceitos
de direito privado, tem o dever de proceder à correta qualificação e suas consequências
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
9
tributárias. Do contrário, bastaria aos contribuintes denominar seus contratos de forma
inadequada para alterar a tributação aplicável, esvaziando completamente a efetividade da
legislação tributária.
Assim, caracterizado o negócio jurídico como arrendamento rural, os valores
recebidos pelo proprietário das terras devem ser tributados como rendimentos de aluguel,
submetidos à tabela progressiva mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física, e não como
resultado de atividade rural.
O art. 59 do Decreto 3.000/99 estabelece que somente se caracteriza como
rendimento de atividade rural passível de tributação mediante presunção de 20% sobre a receita
bruta o resultado obtido pelo próprio produtor-vendedor. O art. 61 do mesmo diploma estabelece
que a receita bruta da atividade rural é constituída pelo montante das vendas dos produtos
oriundos das atividades exploradas pelo próprio produtor-vendedor.
No caso concreto, o proprietário das terras não explora atividade rural. Não planta,
não cultiva, não investe, não gerencia e, principalmente, não assume riscos do empreendimento
florestal. Limita-se a ceder o uso de suas terras mediante contraprestação fixa.
Frisa-se que não se trata de produtor rural, mas arrendador de imóvel rural.
A atividade rural é desenvolvida exclusivamente pela Klabin, que detém a totalidade
das decisões, arca com a integralidade das despesas e investimentos, e assume todos os riscos do
negócio. A Klabin é a, verdadeira, produtora-vendedora dos produtos florestais.
Assim, a fiscalização procedeu corretamente ao recalcular o Imposto de Renda
devido, excluindo os valores das receitas de atividade rural e incluindo-os como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, submetidos à tributação pela tabela progressiva mensal.
Os recorrentes requerem a exclusão da Klabin S.A. do polo passivo, sustentando
ausência de interesse comum no fato gerador da obrigação tributária.
O art. 124, inciso I, do CTN estabelece que são solidariamente obrigadas as pessoas
que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal. A
solidariedade passiva, nessa modalidade, prescinde de previsão expressa em lei específica,
bastando que o sujeito ostente interesse jurídico-econômico na concretização do fato gerador.
O interesse comum a que se refere o dispositivo não se confunde com mero
interesse econômico genérico, tampouco com a posição de contraparte em relação sinalagmática.
Cuida-se de participação efetiva na situação jurídica que dá origem à obrigação tributária, de
forma que o sujeito esteja integrado na configuração do próprio fato gerador.
No presente caso, o fato gerador do IRPF é o auferimento, pelo proprietário
Edmundo, de rendimentos de aluguel pagos pela Klabin. A Klabin integra essa situação na
condição de fonte pagadora. Nos termos do art. 45, parágrafo único, do CTN, a lei pode atribuir à
fonte pagadora a condição de responsável pelo tributo. O art. 7o da Lei 7.713/88 confirma esse
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
10
comando ao prever a retenção do imposto na fonte sobre os rendimentos de aluguéis pagos por
pessoa jurídica a pessoa física.
Ao classificar os pagamentos como parceria rural, a Klabin não apenas beneficiou o
proprietário, que reduziu sua carga tributária, mas elidiu suas próprias obrigações como
responsável tributária. Ao deixar de efetuar a retenção do IRRF sobre os valores pagos a título de
aluguel, a empresa participou ativamente da supressão do tributo, configurando interesse comum
na situação que constitui o fato gerador.
Além disso, como será abordado na análise da multa qualificada, restou
caracterizado o conluio entre os recorrentes. Ambas as partes ajustaram dolosamente a
denominação do contrato com o propósito de ocultar a natureza real da operação e, com isso,
reduzir a carga tributária incidente. A Klabin era a arquiteta do modelo, firmando centenas de
contratos idênticos, ciente de que o negócio efetivamente praticado correspondia a
arrendamento rural. Esse ajuste deliberado é, por si só, suficiente para configurar o interesse
comum exigido pelo art. 124, I, do CTN.
Portanto, mantém-se a responsabilidade solidária da Klabin S.A.
Quanto a multa qualificada, os recorrentes sustentam ausência de dolo ou intenção
fraudulenta, alegando que a estruturação do contrato decorreu de interpretação razoável da
legislação, devendo ser aplicado o art. 112 do CTN para afastar a qualificação da multa.
A Lei 9.430/96, em seu art. 44, I, estabelece multa de ofício de 75% sobre o valor do
tributo não recolhido. O §1o do mesmo artigo determina a duplicação desse percentual para 150%
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei 4.502/64, que tipificam as figuras da sonegação,
fraude e conluio.
O art. 73 da Lei 4.502/64 define conluio como o ajuste doloso entre duas ou mais
pessoas naturais ou jurídicas visando qualquer dos efeitos previstos nos arts. 71 e 72, que tratam
de sonegação e fraude.
No caso concreto, está caracterizado o conluio entre o contribuinte e a empresa
Klabin com o propósito de reduzir a carga tributária mediante dissimulação da verdadeira
natureza do negócio jurídico praticado.
Primeiro, a própria estrutura contratual revela sofisticação incompatível com mera
divergência interpretativa. O contrato foi elaborado de forma a simular aparência de parceria
mantendo todos os elementos substanciais de arrendamento. A denominação "Parceria
Agroflorestal", a utilização de terminologia como "parceiro outorgante" e "parceiro outorgado", e
a menção formal a percentuais de participação na produção servem apenas para criar aparência
formal de parceria. Todavia, as cláusulas substantivas do contrato eliminam completamente os
elementos caracterizadores da parceria, estabelecendo pagamentos fixos, ausência de riscos para
o proprietário e gestão exclusiva pela empresa.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
11
Segundo, a empresa Klabin firmou centenas de contratos com características
absolutamente idênticas na região dos Campos Gerais. A padronização e a replicação em larga
escala demonstram que não se trata de situação pontual ou de interpretação específica para caso
individual, mas de modelo deliberadamente estruturado para aplicação sistemática.
Terceiro, o próprio site institucional da Klabin, conforme consultado pela
fiscalização em 17/10/2014, oferecia aos proprietários rurais duas modalidades distintas de
negócio: parceria e arrendamento. A descrição de cada modalidade no site deixava claro que no
arrendamento "todo o cultivo é feito pela Klabin" e o proprietário é "remunerado mediante
prestações". Esta descrição corresponde exatamente ao que foi pactuado nos contratos
formalmente denominados como "parceria". A empresa tinha, portanto, pleno conhecimento da
diferença entre as modalidades e consciência de que o negócio efetivamente praticado
caracterizava arrendamento, não parceria.
Quarto, o benefício econômico é recíproco e substancial. O contribuinte, ao
declarar os valores como receita de atividade rural e aplicar a presunção de 20%, obtém carga
tributária significativamente inferior àquela resultante da tributação como rendimento de aluguel
pela tabela progressiva. A redução tributária é de aproximadamente 23,28% considerando a
alíquota de 27,5% do IRPF, a presunção de 20% e desconsiderando eventuais prejuízos rurais e
outras deduções.
A Klabin, por sua vez, beneficia-se triplamente. Primeiro, porque a menor
tributação dos proprietários permite que a empresa ofereça valores menores pelo uso das terras,
reduzindo seus custos operacionais e maximizando seus lucros. Segundo, porque deixa de efetuar
a retenção do Imposto de Renda na fonte sobre os valores pagos, evitando responsabilidade
tributária e simplificando seus controles administrativos. Terceiro, porque garante fartos estoques
de madeira para continuidade de seu objeto social mediante contratos de longo prazo com
centenas de proprietários, assegurando previsibilidade e estabilidade no abastecimento de sua
cadeia produtiva.
A conjugação desses elementos evidencia que houve ajuste deliberado entre as
partes para ocultar a verdadeira natureza do negócio mediante utilização de denominação
contratual inadequada, com o propósito consciente de obter vantagem tributária indevida.
Os recorrentes argumentam que agiram de boa-fé, declarando regularmente os
rendimentos segundo interpretação que consideravam adequada. Ocorre que a boa-fé não se
presume quando há evidências objetivas de que as partes conheciam a inadequação da
qualificação adotada.
A distinção entre esses institutos está claramente estabelecida na legislação agrária
e não comporta dúvida razoável, afinal a parceria caracteriza-se pela partilha de riscos, o
arrendamento pela ausência dessa partilha. No caso concreto, a ausência de partilha de riscos é
evidente e inequívoca, não havendo margem para interpretação diversa de boa-fé.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.656 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12571.720075/2018-52
12
Diante de todos os elementos de fato e de direito apresentados nos autos, conclui-
se que a qualificação da multa se encontra corretamente aplicada.
Entretanto, a Lei 14.689/2023 alterou o art. 44, §1o, da Lei 9.430/96, reduzindo o
percentual da multa qualificada de 150% para 100% sobre a totalidade ou diferença do tributo. O
inciso VI do referido §1o estabelece expressamente o percentual de 100% para os casos de
sonegação, fraude ou conluio. Aplica-se ao caso concreto o princípio da retroatividade benigna
previsto no art. 106, inciso II, alínea "c", do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei
aplicável a ato não definitivamente julgado que comine penalidade menos severa que a prevista
na lei vigente ao tempo de sua prática retroage para beneficiar o contribuinte.
Assim, a multa qualificada deve ser reduzida ao patamar de 100%, nos termos da
Lei no 14.689/2023.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, apenas para
reduzir a multa qualificada para o patamar de 100%, nos termos da Lei no 14.689/2023.

Assinado Digitalmente
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto

Fl. 393
DF CARF MF
Original